Tribunal: STF
Processo: HC 114221
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PATAMAR DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    1. Fundamentação idônea para incidência da redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, no patamar mínimo.



    2. Circunstâncias específicas do caso podem conduzir o juiz a impor ao condenado regime mais severo que o autorizado pela quantidade de pena aplicada.



    3. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Pena superior a quatro anos (art. 44, inc. I, do CP).



    4. Ordem denegada.